Tribunal: TJSP
Processo: 2029518-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência dos executados contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, dos qual os agravantes são sócios. Requisitos do artigo 50 do Código Civil que se encontram presentes. Agravante que deveria indicar bens da pessoa jurídica, desde que livres e desembaraçados, que bastem para pagar a dívida, nos termos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência dos executados contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, dos qual os agravantes são sócios. Requisitos do artigo 50 do Código Civil que se encontram presentes. Agravante que deveria indicar bens da pessoa jurídica, desde que livres e desembaraçados, que bastem para pagar a dívida, nos termos do art. 795, §2o, do CPC, o que não ocorreu. Decisão irretocada. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2029518-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu,
em que são agravantes RENATO GERMAO MENNOCCHI, CARMEN LÚCIA
DA COSTA e MENNOCCHI EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA, é
agravado AIRTON FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029518-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16778 - C
2
VOTO No 16778
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029518-06.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU - 2a. VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: KARLA PEREGRINO SOTILO
AGRAVANTES: MENNOCCHI EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA. E
OUTROS
AGRAVADO: AIRTON FERREIRA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença.
Insurgência
dos
executados
contra decisão que acolheu pedido de
desconsideração
da
personalidade
jurídica, dos qual os agravantes são
sócios. Requisitos do artigo 50 do Código
Civil
que
se
encontram
presentes.
Agravante que deveria indicar bens da
pessoa jurídica, desde que livres e
desembaraçados, que bastem para pagar a
dívida, nos termos do art. 795, §2o, do
CPC, o que não ocorreu. Decisão irretocada. Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento contra
a r. decisão que acolheu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica e determinou a citação de Renato
Germão Mennocchi e Carmen Lúcia da Costa, suspendendo-se o
andamento da execução no tocante à pessoa do presente
incidente, até o seu julgamento (fls. 90/91).
Processado
sem
o
efeito,
pois,
não
solicitado, apresentou contraminuta a parte contrária (fls.
103/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029518-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16778 - C
3
Inconformada, alega a parte agravante que
não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da
desconsideração, mormente porque a situação de inatividade
não traduz extinção, tratou-se, apenas, de breve período sem
exercer a atividade, ao revés, o retorno das atividades
afasta o dolo, assim também no que toca a ausência de bens,
que não induz a desconsideração, por fim, inexistente também
desvio de finalidade, uma vez que não houve abertura de outra
empresa, mas, apenas reativação da já existente, do qual se
busca o crédito reclamado, ademais, também não há que se
falar em confusão patrimonial, tanto que o exequente busca
penhorar bem dos sócios.
É a síntese do necessário.
A
desconsideração
da
personalidade
jurídica constitui medida excepcional, restrita a hipóteses
expressamente previstas em lei.
Afigura-se necessário que o exequente
demonstre a existência de indícios suficientes para o
atendimento do pedido de instauração do incidente, em abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não se
verificou.
Logo, a dificuldade na satisfação do
crédito, ou mesmo a insuficiência ou ausência de patrimônio
social da empresa não constituem critérios exclusivos e
suficientes para, isoladamente, autorizar a aplicação da
desconsideração da pessoa jurídica.
Todavia, como bem anotou o n. Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029518-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16778 - C
4
a quo, a empresa foi encerrada e restabelecida após a
instauração deste incidente, o que traduz intenção de lesar
credores, assim, caracterizado o encerramento irregular das
suas atividades.
Assim, ao presente caso se aplica o Código
de Defesa do Consumidor, e por consequência a teoria da menor
desconsideração da personalidade jurídica, a teor do artigo
28, §5o, do referido diploma legal, segundo o qual a
existência de obstáculos ao ressarcimento do consumidor, ou
ainda, a mera insolvência, permite a desconsideração, o que é
visível no caso em análise.
Desse modo, em que pese o artigo 50 do
Código Civil, dispor que "o juiz poderá desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da
lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato
social. A desconsideração também será efetivada quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da
pessoa jurídica provocados por má administração", dispõe o artigo
28, §5o, do CDC que "também poderá ser desconsiderada a pessoa
jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores",
o que conduz à conclusão de que o mero estado de insolvência e
a ausência de bem penhorável da sociedade suficiente para a
garantia da execução, já admite a desconsideração.
Nesse sentido caminha a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
A teoria menor da desconsideração, acolhida
em
nosso
ordenamento
jurídico
excepcionalmente no Direito do Consumidor e
no Direito Ambiental, incide com a mera prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029518-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16778 - C
5
de insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento
de
suas
obrigações,
independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial. (REsp
279.273/SP, Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma. DJe 29-03-2004)
É possível, em linha de princípio, em se
tratando de vínculo de índole consumerista, a
utilização
da
chamada
Teoria
Menor
da
desconsideração da personalidade jurídica, a
qual se contenta com o estado de insolvência
do fornecedor, somado à má administração da
empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um 'obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores' (art. 28 e seu §
5o, do Código de Defesa do Consumidor) (REsp
1111153/RJ,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012,
DJe 04/02/2013)
Observa-se, ademais, que a executada não
indicou a existência de bens livres e suficientes para serem
penhorados, mesmo tendo oportunidade, restando desse modo,
configurados os requisitos autorizadores da desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do art. 28, §5o, do Código
de Defesa do Consumidor.
Em casos similares já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento
desconsideração da
personalidade jurídica relação consumerista
configurada aplicabilidade da teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica,
logo, a mera insolvência e a ausência de bem
penhorável livre e desimpedido de ônus, já
admite a desconsideração - Inteligência do
art. 28, caput, e § 5o, do CDC demonstrada
a formação de grupo econômico fraudulento "de
fato"
-
decisão
mantida

Recurso
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2117000-26.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Moreira
Viegas;
Órgão
Julgador:
5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
1a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029518-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16778 - C
6
13/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
Ademais, o artigo 795, § 1o e 2o, do
Código de Processo Civil é claro no sentido de que caso
quissessem que fossem excutidos em primeiro lugar os bens da
sociedade, deviam os sócios ter indicado, desde que livres e
desembaraçados na comarca e desde que bastem para pagar a
dívida, porém, não ocorreu.
Neste sentido a lição de Costa Machado:
“A presente disposição condiciona a eficácia
da
nomeação
de
bens
da
sociedade
à
circunstância de esses se localizarem na
comarca
onde
tem
curso
o
processo
de
execução”. “Se os sócios não exercitaram o
direito que possuem de exigir que sejam
primeiro executados os bens da sociedade,
ficam
seus
próprios
bens
sujeitos
à
constrição na forma dos artigos 592, II, e
596
do
Código
de
Processo
Civil”
(RT
511/236). “Em princípio, admite-se a penhora
de bens de sócio de sociedade de responsabilidade limitada, quando extinta
irregularmente e não encontrados ou não
indicados bens da devedora a serem penhorados
(RT
512/66)”
(Código
de
Processo
Civil
Interpretado e Anotado, editora Manole, SP,
2006, p. 1095 e 1102/1103).
Diante dessas considerações, a decisão
merece ser mantida para admitir a despersonalização da pessoa
jurídica e o prosseguimento da execução também em face dos
sócios.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029518-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16778 - C
7
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator